Tribunal: TJMT
Processo: 1038262-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038262-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - EPP - CNPJ: 08.337.158/0001-63 (APELADO), GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA - CPF: 032.377.781-33 (ADVOGADO), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO – TELEFONIA – FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – INFORMATIVO 48 DA ANATEL – RECLAMAÇÃO PELO CLIENTE JUNTO À ANATEL – REQUERIDA QUE TEVE CIÊNCIA PRÉVIA DO POSICIONAMENTO DA AGÊNCIA REGULADORA QUE FOI FAVORÁVEL À CLIENTE – POSTERIOR NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme informativo 48 da ANATEL,
“A fidelização não pode ser prorrogada automaticamente”
, e foi justamente o que fez a requerida, o que não deve prevalecer.

2- Cliente que fez reclamação junto à ANATEL, que emitiu parecer favorável a ilegalidade da cobrança.

3- Requerida que teve ciência prévia do procedimento e do posicionamento da Agência Reguladora, mas, mesmo assim, negativou o nome da autora pela multa por fidelização.

4- A negativação indevida gera dano moral in re ipse, que prescinde de prova de dano.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021